Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a eventual perda do objeto do recurso em razão de o Juízo de Primeiro Grau ter declarado a incompetência daquele juízo para conhecer e julgar a causa, remetendo os autos a uma das Varas do Foro Trabalhista de Taguatinga/DF. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator